Tribunal: TJMT
Processo: 1040699-27.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040699-27.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CEZINA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 421.454.141-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual – recurso de Apelação– Ação de Produção Antecipada de Provas – pedido de exibição de contrato bancário de cartão de crédito – ausência de apresentação do documento solicitado – resistência à pretensão inicial – princípio da causalidade – verbas Sucumbenciais devidas pela Instituição Bancária –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por mutuário bancário atinente à exibição de contrato de cartão de crédito e operações correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: verificar se houve pretensão resistida por parte da Instituição Bancária.

III. Razões de decidir

3. Nos casos em que a Instituição Bancária apresenta os documentos solicitados sem resistência, a jurisprudência tem decidido que não há que se falar em sucumbência. Isso se aplica mesmo que a parte autora tenha realizado pedido administrativo prévio sem sucesso, desde que a resistência não seja configurada.

4. No caso, apesar de não ofertada contestação, o Banco não juntou o contrato bancário indicado na petição inicial, de maneira a configurar a resistência à pretensão do consumidor bancário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade é fundamental na análise dos honorários sucumbenciais, pois estabelece que quem deu causa à demanda deve arcar os honorários advocatícios. Assim, se a parte requerida se opõe à exibição dos documentos solicitados, é responsável pelas verbas de sucumbência”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. artigo 399, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1690037/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1013780-15.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1040699-27.2023.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por
Cezina Rodrigues de Queiroz
.

A Juíza de 1º grau compeliu a Instituição Bancária à exibição do Contrato n. 421454141000034CT, e todos os demais contratos firmados com o Apelado, em especial o de cartão de crédito. Ao final, impingiu ao Apelante o ônus de sucumbência, bem como fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Banco Apelante não se conforma com a sua condenação nas verbas de sucumbência.

Aduziu que, logo depois de citado, apresentou toda a documentação indicada na inicial, de maneira que não houve pretensão resistida, o que afasta a regra da causalidade em seu desfavor, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Forte nesses argumentos, considerando que não ofereceu resistência ao pedido, pugnou pela reforma do capítulo final da sentença, a fim de que o Apelado seja compelido a suportar o ônus sucumbencial.

Em pedido alternativo, pediu o reconhecimento de que não é devido o pagamento de verba sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 260435203.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cezina Rodrigues de Queiroz ajuizou a Ação de Produção Antecipada de Provas em face do Banco Bradesco S.A. ao argumento de que possui alguns contratos firmados com a instituição bancária e, dentre eles, está o contrato de cartão de crédito -
Contrato n. 421454141000034CT (bandeira elo internacional) -
que, apesar de cancelado, foi notificado da existência de débito na importância de R$ 211,24 (duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos).

Segundo alegado na inicial, o Apelado é pessoa idosa e de pouca instrução, bem como que requisitou cópia do Contrato n. 421454141000034CT e de todas as transações atinentes ao uso do mencionado cartão de crédito, a fim de investigar a origem do débito supra mencionado; todavia, não obteve êxito ante a propalada recusa injustificada do Banco Apelante.

A despeito disso, o Apelante não fez prova da negativa bancária.

Efetivada a citação e ordenada a apresentação dos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, o Apelante juntou cópia do extrato bancário do Apelado e solicitou dilação do prazo para apresentar o Contrato n. 421454141000034CT, o que foi acatado pela Juíza da causa.

Na sequência, o Apelante apresentou o Regulamento Geral do Cartão de Crédito e as faturas inadimplidas.

Expôs que o Apelado aderiu aos serviços de cartão de crédito em 10/10/2019, que foi cancelado em 02/01/2023 por falta de pagamento, bem como que possui saldo devedor na importância de R$ 4.062,33 (quatro mil e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), atualizado em 05/08/2023.

Não houve apresentação de peça contestatória.

Em réplica à documentação enviada pelo Apelante, o Apelado os impugnou, ao argumento de que o Apelante não trouxe a cópia do contrato indicado na inicial, bem como que deveria ter exibido todas as operações contratadas com a Instituição Bancária.

A Juíza singular encerrou a fase instrutória e proferiu julgamento antecipado da lide.

Fundamentou que o Banco exibiu, em parte, a documentação vindicada pelo mutuário, pois embora apresentadas as faturas do cartão de crédito e o regulamento geral, não juntou o Termo de Adesão assinado.

Diante da resistência em atender ao comando judicial, compeliu o Banco a arcar as custas e honorários advocatícios.

Com efeito, os contratos bancários são documentos comuns e a instituição financeira possui a obrigação de guardá-los, bem como de apresentá-los quando lhes são requisitados, a teor do que dispõe o artigo 399, inciso III, do CPC:

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa:

III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Diante disso, o juiz pode determinar a apresentação de documento relativo à relação bancária, inclusive, de ofício, conforme inteligência do art. 400, parágrafo único, do CPC.

Vale anotar, ainda, que é possível à parte formular pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, conforme disposto no art. 305 e seguintes, cujos requisitos e características são semelhantes à extinta cautelar de exibição de documentos, pois compete ao autor indicar a exposição sumária dos argumentos jurídicos e o perigo de dano ou risco útil do processo.

No Superior Tribunal de Justiça, há entendimento consolidado de que, na Ação de Exibição de Documentos ou na Produção Antecipada de Provas, de modo geral, não há condenação nos ônus de sucumbência quando o réu não dá causa à propositura da demanda, o que pode ser verificado pela inexistência de pedido pela via extrajudicial e pela falta de resistência à pretensão inicial, com a exibição dos documentos junto com a contestação.

Em outros termos, nos casos em que a Instituição Bancária apresenta os documentos solicitados sem resistência, a jurisprudência tem decidido que não há que se falar em sucumbência. Isso se aplica mesmo que a parte autora tenha realizado pedido administrativo prévio sem sucesso, desde que a resistência não seja configurada.

A título de ilustração, transcrevo o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
(AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu incabível a condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto não comprovada a recusa administrativa por parte da seguradora. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
(
STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1690037/SP
– rel. Min. Raul Araujo – julgado em 16/11/2020) (Sem destaques no original).

Este Tribunal de Justiça caminha do mesmo sentido, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE, DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 396 DO CPC. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADO. RESISTÊNCIA DA PARTE. VALOR MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.RECURSOEM PARTE PROVIDO.

(...) A recusa está demonstrada nos autos, pois os documentos não foram entregues, e apenas se solicitou prorrogação do prazo, sendo perfeitamente possível a condenação em verba honorária, pois o banco apelante deu causa ao ajuizamento da ação. Quanto ao valor dos honorários se mostra razoável, coadunando-se com os requisitos do artigo 85, § 2º do CPC.

(...)”.
(
TJMT – RAC nº 1013780-15.2022.8.11.0041
– Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – julgado em 08/08/2023).

No caso, é de solar clareza que o Apelante deu causa à propositura da demanda, motivo pelo qual lhe compete arcar os ônus sucumbenciais.

A despeito de não ofertada contestação, em todas as oportunidades que o Apelante compareceu no processo, juntou extrato da conta corrente do Apelado, as Regras Gerais do Cartão de Crédito e respectivas faturas em aberto.

Isto é, o Apelante não juntou o documento solicitado na inicial, que foi o Contrato n. 421454141000034CT, atinente ao cartão de crédito da bandeira elo internacional, o que significa que resistiu à pretensão inicial e, por isso, deve ser responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Diante disso, não há falar em inversão do ônus de sucumbência em face do Apelado.

Considerando que não houve insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, deixo de adentrar na questão.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e confirmo a sentença no capítulo atinente aos ônus de sucumbência
.

De conseguinte, majoro os honorários recursais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025